Tribunal: STF
Processo: AP 1930
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ofício encaminhado pela 2ª Vara de Execução Criminal Regional de Caxias do Sul/RS, por meio do qual comunica possível descumprimento de medidas cautelares impostas a MILTON FRANCISCO DOS SANTOS (eDoc. 27).



    Segundo o noticiado pelo Juízo fiscalizador, o réu teria praticado a violação de “Descarga de Bateria” em 7/7/2023, das 17h58min às 19h31min; 24/3/2023, das 7h48min às 19h01min; e 8/4/2023, das 9h21min às 18h49min.



    Intimada a se manifestar (eDoc. 28), a defesa do réu informou que (eDoc. 33): 



    “Conforme informado, a violação da monitoração eletrônica foi motivada tão somente por descarga da bateria da tornozeleira nos dias 24/03/2023, 08/04/2023 e 07/07/2023, pois o aparelho apresentava problemas a para carregar, ocasionando a descarga total de forma rápida. 



    Trata-se de violação de curta duração, sem graves consequências para a fase executória da pena. Assim, em razão da baixa lesividade da atitude, bem como pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, inviável o reconhecimento de falta grave. 



    Ademais, conforme Declaração em anexo, o monitorando tem emprego fixo e comparece semanalmente em cartório para cumprir as medidas cautelares fixadas na decisão imposta no dia 10/03/2023. 



    Desde o início do monitoramento, o monitorando vem seguido rigorosamente todas as instruções fornecidas para garantir o bom funcionamento da tornozeleira, incluindo o carregamento regular da bateria. No entanto, nos dias mencionados, ocorreram circunstâncias imprevistas que impossibilitaram o carregamento adequado do dispositivo. ” 



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme informado pelo Juízo, o réu violou as medidas cautelares impostas por descarga da bateria, em 7/7/2023, 24/3/2023 e 8/4/2023.



    Não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas.



    Tenho, porém, por procedentes as alegações do réu, pois conforme informações trazidas aos autos, o descarregamento total da bateria ocorreu 3 (três) vezes em 2023, por problema na tornozeleira que descarregava de forma rápida. Além disso, foram hipóteses isoladas, sem reiteração de conduta (eDoc. 33).



    Assim sendo, ACOLHO as justificativas apresentadas e deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara de Execução Criminal Regional de Caxias do Sul/RS, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente